Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-47.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-47.2020.8.14.0130

APELANTE: DALIA PEREIRA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Indenização por danos materiais e morais decorrentes de contratação fraudulenta (responsabilidade extracontratual).

2. A devolução dos valores indevidamente descontados da conta da apelante/embargada deve ser feita com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo - nos termos da Súm. 43, do STJ - e juros moratórios de 1% a partir do evento danoso – consoante Súm. 54, do STJ, e art. 398, do CC.

3. Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

4. Embargos conhecidos e acolhidos com modificação do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO Nº
0800398-47.2020.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA: DALIA PEREIRA DE BRITO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO S/A
,
em face do V. Acórdão de
ID Num. 12505356
, por meio da qual foram rejeitados ACLARATÓRIOS opostos por
DALIA PEREIRA DE BRITO
.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 12505356, Pág. 1
):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

Após, o Apelado,
BANCO BRADESCO S/A
,

opôs Embargos de Declaração (
ID Num. 12648046
) em face do referido Acórdão, alegando a existência de omissão a justificar a oposição do recurso, pois deixou de especificar os parâmetros para atualização (juros de mora e correção monetária) da condenação aos danos materiais.

Pleiteou o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pela Embargada no
ID Num. 12825127
.

Defende que, em relação ao dano material (repetição de indébito em dobro), em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, cfe. Súmula n
o
54, do STJ.

Pede, sucintamente, o acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é mister a verificação de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo erro material na decisão embargada.

Examinando os autos, verifico que o Embargante,
BANCO BRADESCO S.A.
,

sustém a existência de omissão, pois o julgado deixou de especificar os parâmetros para atualização do
quantum
relativo à condenação do Apelado aos danos materiais (repetição de indébito).

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, à existência ou não do aludido vício de omissão.

Vejo, de pronto, que
assiste razão ao recorrente
, pelo que passo à análise dos pontos erigidos.

Com efeito, considerando que a indenização por danos materiais é decorrente de contratação fraudulenta (responsabilidade extracontratual), a condenação do banco Apelado/Embargante à
devolução
do valor indevidamente descontado da conta do Apelante deve ser feita com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo - nos termos da Súm. 43 do STJ - e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso – consoante Súm. 54, do STJ, e art. 398, do Código Civil.

Assim preceituam os enunciados e o dispositivo legal mencionados:

STJ

Súmula nº 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula nº 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

CC

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Destarte, necessário reformar o Acórdão

atacado (
ID Num.
12505356
), devendo ser integralizada a decisão de acordo com a presente fundamentação.

Nesses termos, a condenação do ora Embargante,
BANCO BRADESCO S.A.
, à repetição do indébito da verba descontada do benefício previdenciário da Autora/Embargada a título de seguro-prestamista (sentença no
ID Num. 9184265
), deverá ser acrescida de correção monetária (
INPC
) a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43, do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, consoante Súmula nº 54, do STJ, e art. 398, do Código Civil.

Dessa forma, suprem-se as omissões havidas na decisão colegiada embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
e

DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir as mencionadas omissões, reformulando o dispositivo do Acórdão recorrido,
fixando os parâmetros de atualização de cálculo do dano material, mantendo-se a decisão colegiada
(
ID Num.
12505356
)
em seus demais aspectos
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023